Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715990-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 20207528, a apelante Companhia Ultragás S.A. requer a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual, prevista para iniciar-se em 21 de outubro de 2020 (quarta feira) a partir das 12h00, “para fins de sustentação oral, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Noutro giro, o apelado Condomínio do Reserva Taguatinga opõe embargos de declaração (ID 20236159) em face do despacho proferido por esta Relatoria ao ID 19891068. Nesse passo, determino a retirada do processo da pauta de julgamentos da 39a Sessão Ordinária Virtual, na qual se encontra pautado, tendo em vista a oposição dos aclaratórios, bem como o interesse do apelado em proferir sustentação oral, salientando-se que, neste momento, não se mostra viável a determinação de inclusão do feito em sessão ordinária de julgamentos, o que será examinado após o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para apreciação dos aludidos embargos de declaração. Brasília, 2 de outubro de 2020 17:49:05. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador